Tribunal: TJMT
Processo: 0013925-55.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013925-55.2015.8.11.0002
APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.
APELADO: LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS
Proc. referência: Ação de Indenização de Danos Morais e Danos Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito n. 0013925- 55.2015.8.11.0002, código 405008 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Apelação interposta por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito (código 405008), ajuizada por Lauana Rodrigues Lima Silva e Santos.
Indeferido o pedido de assistência judiciária, as apelantes foram intimadas para cumprirem a decisão Id. 105625473 - pág. 1-3, qual seja, providenciarem o pagamento do preparo do recurso, nos termos do §7o do art. 99 do CPC.
Ocorre que deixaram transcorrer o prazo, sem manifestação (Certidão Id. 121393963 – pág. 1).
Desta forma, é caso de ser decretada a deserção, porquanto não cumprida a determinação para efetuar o preparo no prazo estipulado.
Posto isso, não se conhece do Recurso de Apelação.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10